Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018409-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (AGRAVANTE), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (AGRAVANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (AGRAVADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO), MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO MELLO - CPF: 219.775.948-59 (ADVOGADO), THIAGO JABUR CARNEIRO - CPF: 311.104.628-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CELPA (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A.) PARA APRESENTAR OS DADOS SOLICITADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 524, §3o DO CPC – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu, não há necessidade de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, uma vez que o saldo poderá ser fixado por meros cálculos aritméticos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CURUA ENERGIA S/A E BURITI ENERGIA S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.o 1018381-35.2020.8.11.0041, movido por MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP, determinou a expedição de ofício à CELPA – Centrais Elétricas do Pará S. A., para que apresentem no prazo de 15 (quinze) dias, os dados solicitados, nos termos do artigo 524, §3o do CPC.

Em suas razões os agravantes afirmam que a decisão agravada não merece prevalecer, notadamente porque o requerimento de cumprimento provisório da sentença sequer poderia ter sido deferido, posto que busca executar título executivo inexigível, face a iliquidez da sentença.

Afirmam que muito embora a sentença executada tenha tornado como certa a obrigação de indenizar, não determinou o valor exato a ser pago pelas agravantes à Agravada, por falta de elementos nos autos, o que torna clara a iliquidez da sentença, não podendo ser tida como exigível, a menos que seja liquidada em procedimento próprio.

Asseguram que os valores a serem apurados exigem dispêndio de dilação probatória, haja vista que para se chegar ao
quantum
equivalente de 2,83% sobre o valor de energia fornecida em vários anos, imprescindível o estudo apurado quanto ao total de energia fornecida ano a ano, de setembro de 2008 a dezembro de 2032, cujo valor de KWh não permaneceu o mesmo por todo o período.

Atestam que o agravado, ao pretender a liquidação dentro do Cumprimento Provisório De Sentença, além de atentar quanto ao contido no inciso I do artigo 509 do Código de Processo Civil, afronta, ainda ao procedimento executório, visto que o título que se pretende a execução mesmo de forma provisória não se encontra revestido das condicionantes de exigibilidade.

Deste modo, pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja indeferido o pedido formulado na inicial e tornar nulo o cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida no ID no 64773962. Sem preliminar. No mérito, pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que a decisão não merece ser reformada.

As agravantes foram condenadas ao pagamento da remuneração equivalente a 2,83% sobre os valores por kWh mencionados no contrato/acordo de Cooperação Comercial de assessoria para venda de energia elétrica e obtenção do benefício da Conta de Consumo de Combustíveis, a partir de setembro de 2008 até dezembro de 2032, sendo que que as parcelas vencidas deveriam ser acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada obrigação.

Iniciado o cumprimento de sentença, o juízo
a quo
determinou a expedição de ofício à CELPA – Centrais Elétricas do Pará S. A., para que apresentem no prazo de 15 (quinze) dias, os dados solicitados, nos termos do artigo 524, §3o do CPC.

As agravantes defendem a iliquidez da sentença e necessidade de liquidação.

Pois bem.

Quanto à suposta demonstração de nulidade do cumprimento provisório da sentença, ante a obrigatoriedade de liquidação da sentença previamente a execução, o Código de Processo Civil prevê que o juiz poderá requisitar os dados necessários à elaboração do demonstrativo quando estes estiverem em poder de terceiros ou do executado, tal como agiu o juízo
a quo
.

Vejamos o que diz o artigo 524 do referido Diploma Legal:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.”

O
ra, a demanda em questão não necessita de liquidação, uma vez que o
quantum
a ser ressarcido pode ser definido mediante cálculo aritmético.

A jurisprudência é pacífica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
- IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL -
MERO CÁLCULO ARITMÉTICO
- DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOPORTUNIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A perícia técnica não se presta para retificar cálculos de contador judicial, pois não é necessário liquidar, por arbitramento, o que já é líquido, pendente apenas de mero cálculo aritmético
. Não é cabível por meio de exceção de pré-executividade a concessão de dilação probatória para dirimir questão cognoscível de plano
.” (AI 97364/2011, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/01/2012, Publicado no DJE 25/01/2012) – grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS TERMOS DO ARTIGO 475-A DO CPC - DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS OU ARBITRAMENTOS- CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - MULTA - POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso quando se verificar que na sua interposição foi obedecido o disposto no artigo 525, inciso II, do Código de Processo Civil, com a juntada dos documentos essenciais.
No caso dos autos não há necessidade de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento e tendo o exequente apresentado junto com o pedido de cumprimento de sentença a planilha com os cálculos dos valores que entende devidos, cabendo ao executado apresentar impugnação demonstrado o excesso de execução.
Não há matéria de ordem pública ventilada nos autos que pode ser conhecida e analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, de maneira que se a impugnação foi apresentada intempestivamente preclusa está o direito de insurgência da parte. É sabido que o valor das astreintes pode ser modificado a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo após o trânsito em julgado, sendo prudente o valor bloqueado permanecer depositado em conta judicial.” (AI 76530/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014)

“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DESNECESSIDADE – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos, a liquidação pode ser realizada por memória de cálculo sem qualquer dificuldade, uma vez que não foi demonstrada a existência de complexidade na sua apuração.”
(AI 23321/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021